Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733066-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: BFB PADARIA E CONFEITARIA LTDA, BRUNO FERREIRA BRITO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL contra a decisão de Id.204683569, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.0743134- 61.2023.8.07.0001, movida em face de BFB PADARIA E CONFEITARIA LTDA, BRUNO FERREIRA BRITO. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa nos seguintes termos: A pesquisa indicada no ID204600222 e ID204600223 está incompleta, uma vez que abrange apenas 2 cartórios de Brasília. Ressalto que há 9 cartórios no DF que precisam ser diligenciados para pesquisa de imóveis. Por essa razão, não há falar em pesquisa Infojud pelos argumentos já expendidos na decisão de ID202490992. Ademais, a penhora de percentual de faturamento de empresa, nos termos do art. 866, CPC, é medida excepcional e última a ser adotada, porquanto é caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. Portanto, não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, o pedido de penhora deverá ser rejeitado. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor demonstre a pesquisa completa de imóveis dos executados. Escoado o prazo sem manifestação, retornem os autos à suspensão (ID202490992). Nas razões recursais o agravante sustenta que a execução é movida em favor do credor, devendo-se aplicar todos os meios disponíveis para recuperação do crédito cedido. Inclusive, o entendimento jurisprudencial é da desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais de localização dos bens do devedor para a utilização do sistema. Dessa forma, afirma a desnecessidade de esgotamentos dos meios ordinários para deferimento da utilização do Infojud. Ao final, requer seja o presente recurso seja conhecido e provido para reformar in totum a decisão agravada, deferindo a utilização do sistema infojud. Preparo regular (Id. 62700873). É o relatório. DECIDO. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Salienta-se que, em que pese o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ser de taxatividade mitigada, a exceção somente é possível quando a urgência decorrer da inutilidade do julgamento da controvérsia em sede de apelação. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da matéria no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere à decisão que pode ser apreciada em sede de apelação cível. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (a)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Colaciono precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E INUTILIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do réu via sistemas disponíveis ao Juízo. 2. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 3. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Não resta configurada urgência, tampouco utilidade na pesquisa para localização do endereço do réu quando os documentos dos autos atestam que o réu já se encontra localizado no endereço indicado em contrato. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1867659, 07057624720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por litigância de má-fé ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1760205, 07254000320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)g.n. Nesse aspecto, insta salientar que, observando a decisão recorrida, não é possível enquadrar o seu teor a nenhum dos dispositivos do art. 1.015 do CPC, que citam o cabimento do agravo de instrumento, visto que, no caso concreto, houve, tão somente, o indeferimento de consulta específica na ação de busca e apreensão de origem. Logo, por ausência de previsão legal, não é cabível agravo de instrumento em face da decisão ora combatida. Outrossim, em que pese a manifestação do agravante acerca do cabimento, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Ante o exposto, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator